Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-36.2021.8.11.0044
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000543-36.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DIANA ALESSANDRA MARTINS - CPF: 026.494.601-48 (RECORRENTE), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0002-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000543-36.2021.8.11.0044

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Paranatinga

Parte Recorrente(s):
Diana Alessandra Martins

Parte Recorrida(s):
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
30/08/2022

Ordem na pauta:
70

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – FRAUDE ATRAVÉS DO APLICATIVO “WHATSAPP” – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que julgou improcedente a pretensão exordial, que visava à condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais, em decorrência da prática de fraude por meio de aplicativo de mensagem.

2.

Na exordial, a demandante sustenta que
o número de WhatsApp do gerente de sua conta bancária foi clonado, de modo que o fraudador utilizou o referido meio de comunicação para entrar em contato com a autora e solicitar dados do cartão e realizar movimentações bancárias para a conta de terceiros.

3.

Alega que
por acreditar estar sendo atendido pelo seu gerente realizou as transações solicitadas pelo fraudador efetuando várias transferências totalizando o montante de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).

4.

Alega que, assim que percebeu que se tratava de um golpe entrou em contato com a reclamada que lhe informou acerca da clonagem do número de seu gerente, razão pela qual, busca a restituição do valor, além da compensação por danos morais.

5.

Da análise dos autos, vê-se que em que pese os argumentos lançados pela parte autora, não houve qualquer participação pela empresa no golpe praticado por meio do aplicativo “WhatsApp”.

6.

Além disso, verifica-se que os comprovantes de transferências, estão com nome de terceiro, estranho ao nome de seu próprio gerente, de modo que, antes de realizar a transação, deveria ter conferido a veracidade da informação.

7.

Logo, tem-se que a hipótese destes autos se trata, na verdade, de golpe praticados por estelionatários, que se passam por interposta pessoa no âmbito do aludido aplicativo de mensagens, mas que sequer guarda qualquer relação com a empresa demandada.

8.

A partir de tal ordem de significâncias fáticas e jurídicas, resta afastado o nexo causal entre o dano alegado (prejuízos materiais e morais) e a prestação de serviços por parte da ré, ora recorrida, afastando-se a responsabilidade da instituição financeira, no caso concreto.

9.

Isso porque, muito embora se trate de relação de consumo, incide sobre o caso a excludente de responsabilidade inerente à culpa exclusiva da consumidora, nos termos do art.
14
,
§ 3o
,
II,
do
CDC
, que não tomou as cautelas necessárias ao não se certificar que, realmente, a pessoa que dialogava era o gerente da instituição financeira.

10.

Evidente, portanto, que inexiste nos autos qualquer liame entre a clonagem, os danos, e qualquer conduta comissiva ou omissiva imputável à recorrente, o que implica na ruptura do nexo causal e afasta a responsabilização civil.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022